Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO COLETIVO. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À SUA RESIDÊNCIA E EM TEMPO INTEGRAL. LISTA DE ESPERA. TEMA 548. EFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA CRITÉRIOS OBJETIVOS. ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu a matrícula do Autor em creche próxima à sua residência diante da inexistência de vaga e contrariando a lista de espera, trazendo como pano de fundo discussão sobre observância de parâmetros objetivos para se efetuar a matrícula e a estipulação dos mecanismos de controle de matrícula e distribuição de alunos nas escolas, em contraste à análise da efetividade das políticas públicas que concretizam os direitos fundamentais.
2. O Tema 548 do STF fixou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. 3.1. Nosso sistema de precedentes prestigia a vinculação aos motivos determinantes, de modo que o Tema 548 reforça, no caso concreto, a observância do sistema de regulação que fixa as regras em face da demanda, de acordo com o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do DF e a ação civil pública proposta nesse sentido pelo MPDFT.
4. Efetuar a matrícula sem considerar os critérios de acesso traz como resultado pontual e agregado a desorganização das políticas de acesso à creche, já que a decisão de determinação de que a criança seja matriculada não fará surgir magicamente vaga em creche, mas, antes, alijará os demais que se encontram isonomicamente alojadas no sistema de regulação.
5. Requerer a matrícula em período integral e uma situação que, além de não encontrar previsão no âmbito da Constituição Federal, muito menos no Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil, acarreta sobrecarga no já exaurido sistema regulatório, uma vez que a ocupação de uma vaga nesse período mais extenso necessariamente impacta orçamento, bem como a subsistência de outra vaga. O mesmo se infere do pleito por vaga em local próximo à residência, pedido que visa atender exclusivamente o interesse da parte, em detrimento de uma escala maior de interessados potencialmente habilitados para tal.
6. Do ponto de vista jurídico normativo, a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014 estabelece que a meta estabelecida consiste em atender, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos, até junho de 2024: “Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE”, ressalvando-se, para tanto, o que dispõe o Art.1o sobre a vigência do plano: “É aprovado o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal”.
7. No caso da fixação dos critérios presentes no Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil, o Poder Público estipula regras claras e objetivas para que a criança adentre o sistema de regulação e, a partir dele, possa auferir o direito dentro dos parâmetros aos quais as demais crianças se sujeitam. 7.1. Quando não se observam esses critérios traçados e se adentra uma eletividade judicial que não incorpora a reflexão sobre os limites que os parâmetros impõem como condição de tratamento isonômico, incorre-se na seguinte situação: uma criança que se submeteu a esse certame especial e cumpriu as determinações contidas, apresentando os documentos necessários e habilitando-se no processo será preterida e desalojada da ordem prioritária, mesmo que esteja em condição de observância plena das regras aplicáveis à situação em que se encontra.
8. Não é suficiente fundamentar as decisões diretamente em normas que enunciam direitos como programas de ação, uma vez que a situação demanda normas que firmam aplicabilidade individual, imediata e oponível ao Estado a partir de uma demanda individual, tendo em vista que requerem, para seu exercício, observar-se tanto o quinhão equitativo destinado à fruição por parte de cada um dos potenciais destinatários (crianças demandantes), quanto medidas político-administrativas para sua realização. Nesse aspecto, parece-me exitoso o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil, pois parece imprimir, nos termos do Tema 548, efetividade à norma constitucional, por intermédio de regras que firmam aplicabilidade individual, imediata e oponível ao Estado.
9. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da (o) representante da criança, quando já matriculada em escola por ela (e) escolhida. 8.1. A transferência para escola calcada em comodidade familiar não pode ser interpretada como direito público subjetivo tendo em vista a ordem jurídica vigente. A parte agravada já têm o Direito Constitucional à Educação atendido. Embora exista opção mais cômoda, não se pode obrigar a Administração Pública a remanejar a criança.
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.